Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 7000,00g (SETE MIL GRAMAS) de “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ELEMENTOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
2. Nos termos da jurisprudência, passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
3. Na espécie, além da expressiva quantidade de drogas – sete mil gramas de maconha –, o apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que também ostenta recentes passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo majorado e de latrocínio, o que, a par de não poder ser considerado para configurar maus antecedentes, é elemento suficiente para impedir a concessão do privilégio.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima.